Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732591-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDOS: CARMÊNIO CRUZ GOMES, MARIA ELENITA SOARES DA SILVA, ISABELLA PEREIRA DA SILVA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ANDRÉ LEITE PEREIRA DA SILVA, PATRÍCIA LEITE PEREIRA DA SILVA, RAFAELLA LEITE PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE ISAÍAS PEREIRA DA SILVA NETO REPRESENTADO POR MARIA HELENITA SOARES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENITA SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo o autor/apelante comprovado o pagamento do preparo recursal na forma prevista em lei, o recurso de apelação se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza o seu não-conhecimento. 2. O tema destes autos submete-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois decorre de contrato de prestação de serviços, no qual os réus se encaixam como fornecedores (art. 3o do CDC) e o autor como consumidor, eis que destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC). 3. Embora objetiva, para haver por parte do hospital o dever de indenizar, deve restar caracterizada a culpa do médico, com o qual o hospital mantém vínculo, para então estender a responsabilidade ao hospital de forma objetiva e solidária. 4. No caso, o autor conseguiu demonstrar que, além de um corpo estranho ter sido retirado de seu abdômen, o material era segmento de gaze, proveniente da cirurgia anterior, o que comprovaria o erro médico e a falha na prestação do serviço, porquanto a equipe médica – vinculada ao hospital réu e chefiada pelo 2o réu – esqueceu o material dentro do abdômen do paciente durante a cirurgia de apendicite. 5. A ofensa à integridade física e psicológica do autor, que caracteriza o dano moral, decorre da circunstância fática por ele vivenciada. O paciente tomou ciência, em um segundo procedimento cirúrgico, que um material utilizado na primeira cirurgia foi “esquecido” em seu corpo, circunstância que é suficiente a indicar o abalo psíquico experimentado, diante do risco à sua saúde. 6. Recurso do autor não conhecido. Unânime. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Maioria. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, porque a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, principalmente por não ter requerido a produção prova pericial; c) artigos 14, §3o, incisos I e II, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 927, 944, 945 e 951, todos do Código Civil, pois a responsabilidade civil do hospital somente pode ocorrer quando a existência do corpo estranho tenha sido determinante para a realização de um novo procedimento cirúrgico de remoção, ou que tenha causado dores e abalo físico ou psicológico ao paciente. Em relação ao tema dos itens “b” e “c”, apontam divergência jurisprudencial com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo. Requer no ID 40641104 – Págs. 1 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, 14, §3o, incisos I e II, §4o, do CDC, 186, 187, 927, 944, 945 e 951, todos do CCB, pois demanda ampla cognição do conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para modificar: a) a conclusão sobre a suficiência probatória (AgInt no AREsp n. 1.347.896/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023); b) “o entendimento do Tribunal local, acerca da configuração dos danos morais e do respectivo quantum indenizatório” (AgInt no AREsp n. 1.810.182/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015